Tribunal: TJMT
Processo: 1052113-25.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052113-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Pagamento Indevido, Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEANDRO AUGUSTO NEIVA - CPF: 837.404.731-34 (RECORRIDO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (RECORRENTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), JACQUELINE LOPES COPRIVA - CPF: 424.659.878-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, o Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n° 410 dispõe que: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Dos autos, constata-se a ausência de intimação pessoal da parte reclamada para cumprir a obrigação de fazer, nos moldes da Súmula n° 410, o que implica no reconhecimento da inexigibilidade das astreintes. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTO INDEVIDO NO HOLERITE.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO FIXADO NA TUTELA CONCEDIDA. RATIFICADA NA SENTENÇA. RECONHECIDA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAIS DE 1 ANO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA.
MULTA DIÁRIA E LIMITADA
– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, a causa de pedir recursal é exclusivamente em relação a multa astreinte estabelecida na sentença para caso de descumprimento da liminar deferida, fixando o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) à diária, limitando a R$ 10.000,00.

2. Havendo descumprimento da ordem judicial é devida a multa cominatória fixada, cuja função é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação, buscando dar efetividade à decisão judicial, que deve levar em consideração o direito buscado e observar os princípios da necessidade e da razoabilidade.

3. Ora, o artigo 537 do Código de Processo Civil é claro ao permitir ao juiz fixar multa em caso de descumprimento da obrigação e, neste caso, não verifico nenhuma teratologia na imposição da obrigação de suspensão da inscrição apontada como indevida e nem mesmo excesso no valor da multa diária aplicada, qual seja, R$ 1.000,00 (um mil reais).

4. No caso, o valor da multa astreinte atingiu o patamar máximo (R$ 10.000,00) em razão do descumprimento da obrigação por longo período, ainda que o Juízo
a quo
tenha alertado para satisfação da obrigação, uma vez que a liminar foi concedida em setembro de 2023 e a obrigação somente foi cumprida em 05/2024.

5. Ressalta-se que a r. decisão liminar que determinou a suspensão da cobrança

foi

proferida em 21/09/2023 (Id. 243519237), ratificada na sentença com a fixação de multa diária em R$ 1.000,00, limitando a R$ 10.000,00 (Id.

243519653) e na fase de cumprimento de sentença foi reconhecida o descumprimento da ordem e ratificando a limitação da multa (Id. 243519685).

6.
O valor da multa astreinte deve ser fixa nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, para que não configure o enriquecimento sem causa.

7. Ademais, ainda que fixasse a multa astreinte em R$ 100,00 diária, a execução da multa seria no mesmo patamar atingido/limitado, haja vista que o descumprimento da liminar decorreu de grande lapso temporal (08 meses), alcançando o limite de qualquer forma.

8
.

A sentença que rejeitou os embargos à execução e manteve a multa astreinte em R$ 1.000,00 diária, com limitação a R$ 10.000,00 deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação: “
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a recorrente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025